Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-74.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

CIVIL. FAMÍLIA. PATERNIDADE. NEGATÓRIA C/C INVESTIGATÓRIA. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALIMENTOS. PAI BIOLÓGICO. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (negatória de paternidade c/c investigação de paternidade e alimentos), julgou procedente o pedido para declarar o réu pai biológico do autor (retirando o nome do pai registral e promovendo as adequações registrais pertinentes), bem assim para condená-lo ao pagamento de pensão alimentícia na importância mensal de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo, retroativa à data da citação.

2. Admite-se a desconstituição de paternidade registral quando a parte, fraudada em sua confiança, demonstra a presença de vício de consentimento, de negativa de origem biológica e de ausência de laços socioafetivos.

3. In casu, o segundo autor, por fiar-se que o menor era fruto do relacionamento cultivado, registrou-o como filho – em desacordo com a verdade biológica, posteriormente descoberta. Evidenciado o vício de consentimento e a inexistência de relação socioafetiva entre pai registral e menor, à época do ajuizamento da ação com tenra idade (01 ano), possível a retificação do registro.

4. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, levando-se em conta a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.

5. No caso concreto o valor fixado se mostra razoável e proporcional às possibilidades do genitor e às necessidades do alimentando, em consonância com o binômio necessidade-possibilidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.